Tribunal: TCU
Processo: 017.503/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7542/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.503/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eleine Beatriz dos Santos Pereira (XXX.495.860-XX); Elizabeth Rodrigues de Carvalho Meneguzzi (XXX.175.080-XX); Genecy Coelho Lopes (XXX.300.140-XX); Helena dos Santos Soares (XXX.772.330-XX); Iria Boni (XXX.301.260-XX); Jacqueline dos Santos (XXX.268.330-XX); Jurema dos Santos (XXX.481.800-XX); Loivania Teresinha Schneider (XXX.381.320-XX); Lurdes Luft (XXX.453.900-XX); Margareth Rodrigues de Carvalho Borella (XXX.296.490-XX); Marilene dos Santos (XXX.906.460-XX); Nair Schneider (XXX.216.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.